Tribunal: TJPA
Processo: 0805419-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7949 - Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805419-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLECENILDA MOTA RIBEIRO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL ÚNICA DE ALENQUER

AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N.º 0805419-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 7669204

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO no agravo de instrumento
interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
em face da decisão monocrática de
id. 7669204
que deu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CLECENILDA MOTA RIBEIRO
.

Transcrevo a ementa da decisão agravada id. 7669204.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Uma vez comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão pós-morte do
segurado, sem a necessidade de inscrição prévia

como beneficiário.

Em 10/02/2022, a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS interpôs o
AGRAVO INTERNO
(8091400), alegando que há perigo de irreversibilidade da decisão eis que não há demonstração de que a parte Agravada possa ressarcir à demandada os valores correspondentes ao que for percebido antecipadamente a título de pensão por morte.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões às id. 9098644 requerendo a manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada razão pela qual deve o decisum ser mantido.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a parte autora/agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, isto é a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Senão vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, E
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.

Digo isso, pois a negativa do plano de previdência privada foi unicamente por não ter sido indicada a agravante como beneficiária da pensão em caso de morte.

A probabilidade de direito encontra-se comprovada pela demonstração que o falecido era segurado da FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (Num. 26906537 - Pág. 1/2) e que a união estável foi reconhecida pelo INSS (Num. 26906534 dos autos de origem) e que o falecido reconheceu por Escritura a sua convivência com a agravante (Num. 26907591 - Pág. 1 e Num. 26907592 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Acerca do tema, tem-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO CONTRATUAL.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE.
INSCRIÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. RÉVIA FONTE DE
CUSTEIO. CONSTATAÇÃO. REEXAME. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
ANÁLISE CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, analisando os fatos e o teor do contrato celebrado entre as partes, constataram que havia reserva matemática, concluindo que a companheira do contratante falecido ostentava a qualidade de dependente e, consequentemente, de beneficiária do plano previdenciário. Rever tal conclusão esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte.

2.
Esta Corte Superior entende que, uma vez comprovada a união estável, o companheiro faz jus ao benefício de pensão pós-morte do
segurado, sem a necessidade de inscrição prévia como beneficiário, o que ocorre no presente caso
.

3. O Tribunal de origem constatou que não houve a criação de nova obrigação em desfavor da recorrente, tendo em vista que, se havia reserva matemática suficiente para pagar o benefício à filha do servidor falecido, que deixou de receber em razão da maioridade, também há para a sua companheira. A revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria necessariamente a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório da causa, o
que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1580259/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

O periculum in mora é evidente, pois tratando-se de verba alimentar, a sua falta pode comprometer a própria subsistência da parte, devendo ser concedida a pensão por morte em favor da Agravante em decorrência do falecimento de seu segurado Benedito Alves de Oliveira, nos termos da fundamentação

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de id.7669204 como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2022